Tribunal: TJPA
Processo: 0808900-24.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808900-24.2023.8.14.0015

APELANTE: WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INGRESSO POLICIAL EM LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), em razão da posse e ocultação de bens oriundos de roubo recente, apreendidos em seu local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação de domicílio com ilicitude na apreensão de provas, diante do ingresso de policiais em local de trabalho do acusado sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em estabelecimento comercial em funcionamento, aberto ao público e com constatação de flagrante delito, não caracteriza violação de domicílio. Aplicação do art. 302 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Apreensão de objetos com registro de roubo, somada à ausência de justificativa plausível por parte do recorrente, configura receptação dolosa.
5. Provas orais prestadas por policiais civis em juízo, de forma coesa e harmônica, corroboram a materialidade e autoria.

6. Eventual agressão sofrida pelo recorrente no momento da prisão não invalida a prova objetiva da posse de bens ilícitos, tampouco macula a regularidade da apreensão.

7. Ônus da prova invertido quanto à origem lícita dos bens apreendidos em poder do acusado, nos termos do art. 156 do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso de policiais em local de trabalho aberto ao público, diante de flagrante delito, não configura violação de domicílio. 2. A apreensão de bens com origem ilícita, somada à ausência de justificativa plausível, é suficiente para a condenação por receptação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 156 e 302; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC 860.273/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808900-24.2023.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: WISLEY VICTOR DO NASCIMENTO CARVALHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de apelação criminal interposta por Wisley Victor do Nascimento Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Consta da denúncia que, em 29.09.2023, por volta das 12h00min, em um lava-jato, o recorrente foi preso em flagrante delito, trazendo consigo e expondo à venda, além de ocultar, em proveito próprio, quinze porções de cocaína, uma balança de precisão, um pote de creatina, um pote de cafeína, um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8, uma caixa de som JBL, cartões bancários em nome de diversas vítimas e outros objetos oriundos de roubo ocorrido em 26.09.2023.

A denúncia foi recebida em 02.04.2024.

A sentença foi proferida em 21.07.2025 (ID 29920021).

Nas razões recursais (ID 29920033), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas sob alegação de invasão ilegal ao local de trabalho do Apelante, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, aduz a inexistência de prova suficiente para a condenação, pleiteando a absolvição com base na negativa de autoria e na fragilidade do depoimento policial como único elemento probatório.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29920037), refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção da sentença condenatória, sob o fundamento de que a atuação policial se deu em local aberto ao público, caracterizando situação de flagrante delito, e que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30770380) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença, por entender que as provas são idôneas para embasar a condenação e que não houve violação de domicílio na ação policial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada ilicitude da prova e violação de domicílio

A defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da entrada de policiais civis no local de trabalho do recorrente, sem mandado judicial, invocando o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Argumenta que o lava-jato onde se deu a apreensão dos objetos não se enquadra em local aberto ao público, razão pela qual o ingresso sem autorização judicial macularia toda a prova.

A tese não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos judiciais colhidos, os policiais civis dirigiram-se ao estabelecimento em cumprimento de diligência investigatória motivada por denúncia anônima de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, que funcionava como lava-jato em horário comercial, observaram de fora substâncias aparentando ser entorpecentes sobre o balcão, além de objetos de origem suspeita, visíveis a qualquer pessoa que ali adentrasse. A alegação defensiva de que o ingresso dos policiais alcançou espaço privado não se comprova por qualquer elemento objetivo nos autos. Tal circunstância caracteriza flagrante delito, o que autoriza o ingresso imediato no local, nos termos do art. 302, incisos I e II, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não se enquadra na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, razão pela qual o ingresso de policiais nessas condições não configura violação de domicílio (STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2023).

A jurisprudência reafirma que a proteção constitucional não alcança locais de trabalho abertos ao público, como marcenarias, oficinas e lava-jato (AgRg no HC 860.273/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023).

No caso concreto, os depoimentos colhidos em juízo dos policiais Ingrid Brito, Danilo Campos e William Munhoz convergem no sentido de que o estabelecimento estava aberto, sendo possível visualizar à distância as drogas e objetos sobre o balcão. Assim, o ingresso não se deu por invasão, mas em razão de flagrante delito constatado de plano.

Ausente, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, não há nulidade a ser reconhecida.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 12h, em um lava-jato, o recorrente foi surpreendido por policiais civis, após denúncia anônima, na posse e exposição de quinze porções de cocaína, uma balança de precisão, frascos de creatina e cafeína, além de diversos objetos — como celulares, caixa de som JBL, cartões bancários e documento CRLV — que, posteriormente, verificou-se serem produtos de roubo, conforme boletins de ocorrência n. 00280/2023.108077-1 e n. 00171/2022.101538-3.

A sentença absolveu o recorrente quanto ao crime de tráfico por ausência de laudo toxicológico definitivo, mas o condenou pelo delito de receptação (art. 180 do CP), considerando devidamente comprovadas a materialidade e autoria.

A materialidade e a autoria delitivas decorrem da apreensão, em poder do recorrente, dos objetos identificados como produtos de roubo, entre eles os aparelhos celulares de IMEIs 864032042294122 e 3582993847451582, e a caixa de som JBL, cujas origens foram confirmadas nos boletins de ocorrência referentes a roubos anteriores que se encontram juntados aos autos. Os depoimentos dos policiais civis Ingrid Brito, Danilo Campos e William Munhoz, colhidos sob contraditório judicial, corroboram a apreensão dos bens e a presença do recorrente no local, sem que este apresentasse qualquer justificativa plausível para sua posse.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, inexistindo indícios de suspeição ou animosidade (STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024).

No caso em exame, as declarações dos agentes públicos foram coesas, consistentes e desprovidas de contradição. A tese defensiva limita-se a afirmar que o recorrente foi agredido e que os objetos teriam sido “plantados”, alegação que se revela despida de qualquer lastro probatório mínimo apto a fragilizar a certeza sobre a materialidade e a autoria delitiva.

Cumpre sublinhar que, embora o laudo de lesão corporal ateste ofensa à integridade física do recorrente por asfixia — fato gravíssimo que já motivou o correto encaminhamento dos autos à Corregedoria da Polícia Militar e à Procuradoria-Geral do Estado para apuração de responsabilidades funcional e criminal dos agentes pelo Juízo Plantonista —, tal circunstância não possui o condão de invalidar a prova material colhida.

A materialidade do crime de receptação é objetiva, consubstanciada na posse direta de múltiplos bens de origem ilícita (celulares, cartões e caixa de som), não dependendo de qualquer confissão ou elemento subjetivo que pudesse ter sido viciado por eventual coação. Inexistindo nos autos qualquer indicativo concreto de que os objetos tenham sido forjados, a tese de “prova plantada” permanece no campo das ilações, não sendo capaz de derruir o auto de exibição e apreensão ou a presunção de veracidade dos depoimentos policiais sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, transfere-se à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita da coisa ou a configuração de conduta culposa, em conformidade com o art. 156 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da presunção de ilicitude que emana da apreensão direta de objeto proveniente de crime, incumbe à parte demonstrar, de forma concreta e verossímil, circunstâncias que afastem o dolo de receptar (STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022).

Dessa forma, o conjunto fático-probatório revela-se suficiente para manter o juízo condenatório.

A conduta do recorrente subsome-se perfeitamente ao tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, pois restou comprovado que recebeu e ocultou bens provenientes de crime, agindo com dolo diante das circunstâncias evidentes da origem ilícita dos objetos — cartões de múltiplas vítimas, celulares de diferentes procedências e caixa de som registrada como roubada.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastada a tese de ilicitude de provas e de insuficiência probatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026